Tribunal: TJBA
Processo: 2003407-88.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2003407-88.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ICARO IURE SANTOS DA ANUNCIAÇÃO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. PROGRESSÃO DE REGIME. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

O Agravo em Execução Penal foi interposto
por Apenado
contra decisão que acolheu o pleito ministerial para fazer incidir a reincidência sobre a totalidade da pena unificada. O Agravante busca a reforma da decisão, almejando que o reflexo da reincidência sobre o cálculo da pena para concessão de benefícios seja discriminado para cada crime, com frações distintas para progressão de regime e livramento condicional.

II.
Q
uestão em exame

2.
Discussão sobre a definição e a aplicação da reincidência em sede de execução penal, notadamente quanto à sua incidência sobre a totalidade da pena unificada ou de forma fracionada, considerando-se cada delito de per si.

III. Razões de decidir

3.
A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal do agente, intrínseca à sua pessoa, e não um atributo vinculado diretamente ao delito. Essa condição adere ao apenado e projeta seus efeitos sobre a totalidade da execução penal.

4. No âmbito da execução, opera-se a unificação das reprimendas impostas ao sentenciado, negando-se a análise estanque da pena aplicada para cada ilícito de forma isolada. O título executivo penal constitui-se em um todo unitário, no qual as condições pessoais do condenado — notadamente a reincidência — amalgamam-se ao somatório das penas.

5. Inexiste afronta à coisa julgada, pois o provimento jurisdicional combatido absteve-se de promover alteração nas penas, regimes ou quaisquer elementos da dosimetria sedimentados nas sentenças condenatórias, atendo-se a aplicar os efeitos legais imanentes à reincidência do Agravante.

6. Tampouco subsiste a alegação de retroatividade maléfica. A decisão agravada não aplicou lei posterior aos fatos, mas apenas reconheceu que, no momento da execução, o Agravante ostenta a condição jurídica de reincidente, o que influencia na verificação dos requisitos para a fruição de benefícios, que deve ser analisada pelo Juízo de Execuções
Penais.

IV. Dispositivo e tese

7
.

Por todo exposto, julga-se pelo conhecimento e
não
provimento do recurso interposto.

Tese de julgamento
:
1. A reincidência, sendo uma circunstância de caráter pessoal, aplica-se à totalidade das penas somadas, influenciando os critérios objetivos de cálculo de benefícios na execução penal. 2. A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo
que prolatou a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 63 do Código Penal. Art.
112 da Lei de Execuções Penais.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema repetitivo 128;
STJ
,
AREsp
n. 2.399.085/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 5/3/2025.

AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
R
ECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

AGRAVO EM EXECUÇÃO:
2003407-88.2025.8.05.0001

– SALVADOR

RELATOR:DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Agravo em execução nº.
2003407-88.2025.8.05.0001
,

oriundos da Comarca de Salvador, figurando como Agravante ICARO IURE SANTOS DA ANUNCIAÇÃO e como Agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores
integrantes da 1ª Turma da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
negar
provimento ao presente Agravo
de
Execução, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,
data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator